Tribunal: STJ
Processo: 0222230-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 1012351 - SP(2025/0222230-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS - SP284311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUSTAVO BARROS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE
EXTENSÃO.
IMPRONÚNCIA
DE
CORRÉUS.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL.
LAUDO
PERICIAL
DE
CONFRONTO BALÍSTICO POSITIVO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
pedido de extensão dos efeitos de ordem de
anteriormente
habeas corpus
concedida a corréus em processo relativo à prática de homicídio qualificado.
2. A parte agravante alegou estar em situação fático-processual idêntica à dos
corréus beneficiados pela decisão de impronúncia, sustentando que a
pronúncia contra si também se basearia em elementos conjecturais e na
ausência de provas diretas.
3. A decisão agravada foi mantida, ao considerar que a situação do agravante
é distinta da dos corréus beneficiados, em razão da existência de prova
técnica específica que o vincula ao delito.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante está na
mesma situação fático-processual dos corréus beneficiados pela decisão
concessiva de
, de forma a justificar a extensão dos efeitos da
habeas corpus
decisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 580
III. Razões de decidir
5. O deferimento do pedido de extensão dos efeitos de decisão em habeas
exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual daquele
corpus
já beneficiado, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 580
6. A situação do agravante não é idêntica à dos corréus beneficiados pela
decisão anterior, pois a pronúncia contra o agravante está fundamentada em
prova técnica específica, consistente em laudo pericial de confronto balístico
que vincula diretamente o agravante ao delito.
7. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação,
sendo suficiente a presença de indícios robustos de autoria e materialidade do
fato para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
Documento eletrônico VDA54950261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 438ac721-afd0-48cd-8ba2-0ca3476e3b08

8. A ausência de identidade entre as situações fático-processuais dos corréus
e do agravante impede a aplicação do
do Código de Processo Penal.
art. 580
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
174.091/RS,
Quinta Turma, julgado em 27.02.2023; STJ, AgRg no PExt no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
979.767/RS,
16.12.2025; STJ, AgRg no PExt no AgRg no HC n.
Rel. Min.
852.949/CE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2025; STJ, AgRg no
PExt no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeid
851.993/SP,
a Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54950261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/03/2026 20:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 438ac721-afd0-48cd-8ba2-0ca3476e3b08

AgRg no PExt no HABEAS CORPUS No 1012351 - SP(2025/0222230-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO
: ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS - SP284311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUSTAVO BARROS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE
EXTENSÃO.
IMPRONÚNCIA
DE
CORRÉUS.
AUSÊNCIA
DE
IDENTIDADE
FÁTICO-PROCESSUAL.
LAUDO
PERICIAL
DE
CONFRONTO BALÍSTICO POSITIVO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
pedido de extensão dos efeitos de ordem de
anteriormente
habeas corpus
concedida a corréus em processo relativo à prática de homicídio qualificado.
2. A parte agravante alegou estar em situação fático-processual idêntica à dos
corréus beneficiados pela decisão de impronúncia, sustentando que a
pronúncia contra si também se basearia em elementos conjecturais e na
ausência de provas diretas.
3. A decisão agravada foi mantida, ao considerar que a situação do agravante
é distinta da dos corréus beneficiados, em razão da existência de prova
técnica específica que o vincula ao delito.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA54612827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: be5ccb55-fc19-4ee0-9c8c-27baf9df01cf

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante está na
mesma situação fático-processual dos corréus beneficiados pela decisão
concessiva de
, de forma a justificar a extensão dos efeitos da
habeas corpus
decisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 580
III. Razões de decidir
5. O deferimento do pedido de extensão dos efeitos de decisão em habeas
exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual daquele
corpus
já beneficiado, conforme disposto no
do Código de Processo Penal.
art. 580
6. A situação do agravante não é idêntica à dos corréus beneficiados pela
decisão anterior, pois a pronúncia contra o agravante está fundamentada em
prova técnica específica, consistente em laudo pericial de confronto balístico
que vincula diretamente o agravante ao delito.
7. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação,
sendo suficiente a presença de indícios robustos de autoria e materialidade do
fato para justificar a submissão do caso ao Tribunal do Júri.
8. A ausência de identidade entre as situações fático-processuais dos corréus
e do agravante impede a aplicação do
do Código de Processo Penal.
art. 580
IV. Dispositivo
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
174.091/RS,
Quinta Turma, julgado em 27.02.2023; STJ, AgRg no PExt no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
979.767/RS,
16.12.2025; STJ, AgRg no PExt no AgRg no HC n.
Rel. Min.
852.949/CE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08.10.2025; STJ, AgRg no
PExt no HC n.
Rel. Min. Otávio de Almeid
851.993/SP,
a Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54612827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: be5ccb55-fc19-4ee0-9c8c-27baf9df01cf

Trata-se de agravo regimental interposto por AYRTON ANNES GOMES
TEIXEIRA contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos da
ordem de
anteriormente concedida aos corréus.
habeas corpus
O processo originário refere-se à suposta prática de homicídio qualificado,
tendo sido a prisão preventiva decretada em desfavor do agravante e de outros dois
corréus. Consta que, em sede de
, foi reconhecida a ilegalidade da decisão
habeas corpus
de pronúncia em relação aos corréus GUSTAVO BARROS DA SILVA e THIAGO
MÁXIMO DA ROCHA GRACIANO, uma vez que o decreto de submissão ao Tribunal
do Júri estaria fundamentado exclusivamente em testemunhos indiretos, conhecidos
como "de ouvir dizer".
A defesa do ora agravante formulou pedido de extensão, sustentando a
existência de similitude fático-processual e alegando que a pronúncia de AYRTON
também padeceria de vícios, por se basear em elementos conjecturais e na ausência de
provas diretas. A decisão agravada, contudo, indeferiu o pleito ao consignar que a
situação do agravante é distinta daquela verificada em relação aos demais corréus, diante
da existência de prova técnica específica que o vincula ao delito.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pronúncia não pode se
basear unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, ainda que se trate de
prova pericial, como o laudo de confronto balístico. Argumenta que o inquérito policial
possui valor meramente informativo e que a ausência de outras provas produzidas sob o
crivo do contraditório judicial impõe a despronúncia do paciente, em observância aos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
feito ao colegiado para que seja reformado o julgado, deferindo-se o pedido de extensão
para despronunciar o paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.
É o relatório
VOTO
O caso em análise versa sobre a possibilidade de extensão da decisão que
impronunciou corréus em processo relativo a crime de homicídio qualificado ocorrido no
município de Cachoeira
A controvérsia central reside na verificação da
Paulista/SP.
identidade de situações fático-processuais entre o agravante e os beneficiários da ordem
original, conforme exigido pela norma processual penal.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega que sua situação é idêntica à dos corréus GUSTAVO e
THIAGO, os quais tiveram a pronúncia afastada por esta Corte Superior. Contudo, a
análise detida dos autos revela que o fundamento que amparou a concessão da ordem em
favor dos corréus foi estritamente a precariedade probatória decorrente da utilização
Documento eletrônico VDA54612827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: be5ccb55-fc19-4ee0-9c8c-27baf9df01cf

exclusiva de testemunhos indiretos para sustentar a autoria delitiva. Tal cenário não se
reproduz na situação particular do ora agravante.
Diferentemente dos demais acusados, a decisão de pronúncia em relação a
AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA encontrou respaldo em dado objetivo de
natureza técnica: um laudo pericial de confronto balístico. Conforme destacado na
decisão monocrática, uma das armas apreendidas com o agravante apresentou resultado
positivo quando confrontada com os projéteis retirados da vítima, o que estabelece um
nexo causal direto entre o objeto em posse do recorrente e o evento criminoso.
Ademais, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
acusação, no qual vigora o princípio do convencimento acerca da materialidade do fato e
da existência de indícios suficientes de autoria. A presença de um laudo técnico que
aponta a utilização de arma vinculada ao réu no crime em comento configura indício
robusto que autoriza a submissão do caso ao Conselho de Sentença, órgão
constitucionalmente competente para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.
A distinção fática é, portanto, manifesta: enquanto os corréus foram
pronunciados apenas com base em conjecturas e "ouvir dizer", o agravante possui contra
si uma evidência material que demanda análise profunda pelo juízo natural da causa.
A inexistência de identidade entre as situações processuais impede a aplicação
do regramento contido no artigo 580 do Código de Processo Penal, que pressupõe a
similitude integral dos fundamentos que ensejaram o benefício ao corréu.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXTENSÃO
DE EFEITOS DE DECISÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o
pedido de extensão dos efeitos de decisão que concedeu ordem em habeas
corpus ao paciente, revogando medida de monitoramento eletrônico imposta.
2. A parte agravante alegou estar na mesma situação fático-jurídica do
paciente beneficiado pela decisão e requereu a extensão dos efeitos da
decisão concessiva de habeas corpus.
3. A decisão agravada foi mantida, sendo o agravo submetido à apreciação
do órgão colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante está na
mesma situação fático-processual do paciente beneficiado pela decisão
concessiva de habeas corpus, de forma a justificar a extensão dos efeitos da
decisão, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 580
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O deferimento do pedido de extensão dos efeitos de decisão em habeas
corpus exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual
daquele já beneficiado, conforme disposto no
do Código de
art. 580
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54612827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: be5ccb55-fc19-4ee0-9c8c-27baf9df01cf

6. Não foi demonstrado que a situação do agravante é exatamente a mesma
do paciente beneficiado pela decisão anterior, o que impede a aplicação do
do Código de Processo Penal.
art. 580
7. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar
o entendimento firmado na decisão monocrática anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O deferimento do pedido de extensão dos efeitos de decisão em habeas
corpus exige que o corréu esteja na mesma situação fático-processual
daquele já beneficiado, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 580
2. A ausência de demonstração de identidade de situação fático-processual
entre o agravante e o paciente beneficiado pela decisão anterior impede a
aplicação do
do Código de Processo Penal.
art. 580
Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 580.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
174.091/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2023.
(AgRg no PExt no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto,
979.767/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
16/12/2025,
19/12/2025;

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO
DE ORDEM. APLICAÇÃO DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 580
PENAL. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICA E PROCESSUAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÕES DIVERSAS ENTRE PACIENTE E
REQUERENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação do
do Código de Processo Penal, é necessário
art. 580
que as situações fática e processual entre o paciente e o requerente sejam
idênticas.
2. No caso concreto, a situação do paciente, absolvido no writ originário, é
diversa da situação do requerente Marcus Vinícius Rocha do Nascimento,
uma vez que com ele, diferentemente do ora peticionante, não foi apreendida
nenhuma substância entorpecente e sua condenação foi baseada apenas em
testemunhos indiretos e supostas delações informais e confissão informal não
comprovadas.
3. A diversidade de situações fáticas e processuais entre paciente e
requerente impede a extensão de ordem de habeas corpus na forma
pleiteada.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no PExt no AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
852.949/CE,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
13/10/2025;
grifamos.)

AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS NO
HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE
FÁTICO-PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a decisão judicial
art. 580
benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem
em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de
Documento eletrônico VDA54612827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: be5ccb55-fc19-4ee0-9c8c-27baf9df01cf

caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação.
Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional
da isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a
tratamentos jurídicos diversos (PExt no AgRg no HC n.
relator
858.175/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/02/2024,
.
05/03/2024)
2. Na hipótese, o agravante foi condenado como incurso no crime de
lavagem de dinheiro (art. 1o, caput, da
por 41 (quarenta e
Lei n. 9.613/1998)
uma) vezes, na forma dos artigos 71 e 69 do Código Penal, às penas de 14
(quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
3. No caso, o Tribunal de origem, soberano quanto à análise fático-
probatória, consignou que ficou comprovado, por prova oral e documental,
que o agravante utilizava elaborados métodos para conferir aparência de
licitude aos valores ilícitos, não só pela utilização de laranja para o
recebimento de propinas, com valores derivados da licitação fraudulenta,
como também exigindo o superfaturamento das notas, além de ter sido
constatado que o agravante atuava como agiota, configurando as condutas
típicas do crime de lavagem de capitais.
4. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus,
não cabe, a teor previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal,
deferir o pedido de extensão de efeitos, qual seja, a absolvição quanto ao
crime de lavagem de dinheiro.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no PExt no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
851.993/SP,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifamos.)
4/11/2024,
6/11/2024;
Quanto aos argumentos referentes à suposta perseguição policial, falta de
perícia papiloscópica na arma e suspeição de membro do Ministério Público, tratam-se
de questões que demandariam dilação probatória ou que devem ser examinadas pelo
Tribunal do Júri, não servindo para equiparar situações juridicamente desiguais em sede
de pedido de extensão.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a sistemática processual
penal e a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada que reconheceu a impossibilidade de estender os efeitos da impronúncia ao
agravante.
Por fim, ressalto que a concessão de
de ofício constitui medida
habeas corpus
excepcional, cabível apenas quando verificada ilegalidade manifesta, hipótese que não se
configura no presente caso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental..
É o voto.
Documento eletrônico VDA54612827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/03/2026 21:16:10
Código de Controle do Documento: be5ccb55-fc19-4ee0-9c8c-27baf9df01cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no PExt no HC 1.012.351 / SP
Número Registro: 2025/0222230-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000374020208260102
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg no PExt
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA
ADVOGADO
: MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO BARROS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
CORRÉU
: THIAGO MAXIMO DA ROCHA GRACIANO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AYRTON ANNES GOMES TEIXEIRA
ADVOGADO : ROGE FERNANDO SOUZA CURSINO DOS SANTOS - SP284311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: GUSTAVO BARROS DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA54949835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:35
Código de Controle do Documento: 05589b06-9604-46f7-ac7c-bd774c2b50f4

ADVOGADO : MARIO MARCIO DE ANDRADE FERREIRA - SP346759
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:35
Código de Controle do Documento: 05589b06-9604-46f7-ac7c-bd774c2b50f4